Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega que o STF entendeu que haveria possibilidade repercussão geral no caso em análise, e requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Como já destacado na decisão id 34631403, a parte recorrente pretende o reexame do conteúdo probatório, isto é, legalidade ou não do contrato pactuado entre as partes, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como a decisão proferida no ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012, no qual restou decidido que: “Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório”.
VI. Para mais, verifica-se que a questão de fundo posta no recurso, é pertinente à legalidade do contrato celebrado entre as partes, que é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pela Suprema Corte, mormente pelo fato de que, ainda que tivesse ocorrido ofensa à Constituição, esta teria sido de forma indireta. Nessa linha de entendimento, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como apta a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.